Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COLISÃO TRASEIRA. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido, para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 2.560,00. Em suas razões, aduz que o recorrido freou bruscamente e de forma repentina, de modo que foi o causador do acidente. Pede a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

II. Recurso próprio e tempestivo. O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56270499).

III. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

IV. No caso em análise, o recorrente alega que a culpa da colisão foi do autor, que teria freado bruscamente, fazendo com que o recorrente colidisse com o veículo do recorrido. Todavia, as provas juntadas aos autos não são suficientes para elidir a presunção relativa de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, já que não há fundamento capaz de excluir a responsabilidade do recorrente pelo sinistro. Incumbiria ao recorrente a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

V. Com efeito, considerando-se tais disposições, em regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Diante desse quadro, o resumo da dinâmica dos fatos apresentado pelo recorrido é coeso com as fotos anexadas ao processo, e dotado de verossimilhança sendo apto a comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que a manutenção da sentença medida que se impõe.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.